Tribunal: TJBA
Processo: 8019593-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019593-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NADJA DE JESUS SALES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. REGISTRO DE INFORMAÇÕES CREDITÍCIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FINALIDADE PÚBLICA E REGULATÓRIA DO SCR. DEVER DE COMUNICAÇÃO QUE COMPETE AO ÓRGÃO MANTENEDOR (SÚMULA 359/STJ). AUSÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização em que o autor pleiteou reparação por dano moral, alegando ausência de notificação prévia da inscrição de seu nome no SISBACEN/SCR. Sentença de procedência para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão
2. Definir se a inscrição do nome do autor no SISBACEN/SCR, sem prévia notificação pela instituição financeira, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR constitui sistema público de caráter regulatório e de supervisão do Banco Central, distinto dos cadastros privados de inadimplentes, de acesso restrito às instituições financeiras, que cumprem obrigação legal ao remeter informações.
4. A obrigação de notificação prévia incumbe ao órgão mantenedor, não à instituição credora (Súmula 359/STJ).
5. Ausência de ato ilícito ou de abalo indenizável. Reforma da sentença que condenara a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento: “(1) A inclusão de dados no SISBACEN/SCR decorre de obrigação legal e não configura ato ilícito da instituição financeira. (2) A comunicação prévia, quando exigível, compete ao órgão arquivista, nos termos da Súmula 359/STJ.
Dispositivos legais relevantes: CC, arts. 186 e 188, I; CDC, art. 14; CPC, arts. 85 e 373, II.
Jurisprudência relevante: Súmulas 359 e 572 do STJ; STJ, REsp 1.626.547/RS; STJ, REsp 1.365.284/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019593-55.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e Apelada
NADJA DE JESUS SALES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça